Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708121-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SANTOS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA SANTOS SOUZA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de ação anulatória proposta em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência requerida para suspender os efeitos do ato que considerou a autora inapta no teste de avaliação física de concurso público, assegurando sua convocação para as demais etapas do certame. Em suas razões recursais (ID 56405011), informa a agravante que participou do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da PMDF, tendo sido aprovada nas primeiras fases e convocada para realização do Teste de Aptidão Física, no qual foi considerada inapta, por não ter alcançado o índice mínimo na prova de corrida. Sustenta que “embora tenha obtido sucesso em todas as modalidades do Teste de Aptidão Física (TAF), com exceção da prova de corrida, a candidata foi eliminada sem uma justificativa clara por parte da Banca Examinadora, uma vez que o disposto no boletim de desempenho na o se coaduna com a própria gravação fornecida pela banca examinadora”. Argumenta que “Ao conferir o resultado desta prova, constata-se que foi registrada uma distância de apenas 2100m, o que não condiz com os fatos, visto que após análise do vídeo da corrida, evidencia-se que a candidata ultrapassou a linha de chegada com 12:01, ou seja, com 12 minutos e 1 segundo”. Alega que “a topografia da raia 1 e de 410 metros, enquanto a da raia 2 e de 417 metros. Levando em conta que a candidata esteve na raia 2 (já que a raia 1 estava lotada) e que a diferença foi de apenas 1 segundo para a conclusa o da prova, deduz-se que ela cobriu todo o percurso requerido”. Afirma que “o cronometro apresenta claras inconsistências operacionais e o grande número de candidatas por bateria também acabam por afetar o desempenho da Autora, limitando sua capacidade de demonstrar todo seu potencial devido a condições externas e arbitrariedades impostas pela organização do teste.” Defende que o caso em análise apresenta peculiaridades que afastam a aplicação do entendimento sufragado no RE no 632.853 - Tema 485 e que “considerando que a candidata tenha concluí do a prova, restando aproximadamente 1 segundo para a linha de chegada, conforme demonstrado no vídeo, far-se-ia necessário analisar a decisão sob base na proporcionalidade e razoabilidade”. No mais, argumenta que “A Banca respondeu ao recurso da Agravante como se ela estivesse reprovada na NATAÇÃO, mas ela supostamente reprovou na CORRIDA como dito em seu recurso administrativo, ou seja, deduz-se que o Réu copiou e colou uma resposta incompatível ao recurso interposto”. Para fins de liminar, afirma que a probabilidade resta amplamente demonstrada, assim como o perigo de dano, uma vez que “o psicotécnico está agendado para o domingo (03/03) e as demais etapas na semana que sucede. Assim sendo, a Autora estará sendo impedida – de forma ilegal e arbitrária – de seguir no certame.” Nessa linha argumentativa, requer: “A) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos e documentos a ele anexados; B) Seja determinado que a Banca junte aos autos os vídeos completos, sem cortes e com áudios da prova, além das gravações realizadas por todos os demais ângulos, uma vez que não foi disponibilizado desse modo, tendo a Autora acesso apenas ao vídeo com recortes e sem áudio; C) seja reformada a decisão e concedida a liminar, a fim de que seja determinada a suspensão do referido ato administrativo, admitindo que a Agravante possa prosseguir no concurso público para realização das próximas etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que se proceda a sua reserva de vaga até o julgamento definitivo de mérito, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), uma vez que demonstrados todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar; OU, a. Assim na o entendendo Vossa Excelência, requer a Autora o direito de refazer o TAF, nas condições originalmente previstas – 2100 metros em 12 minutos – e em pista adequada, a fim de se verificar sua aptidão, em condições que respeitem a isonomia. D) A intimação dos Agravados para apresentarem contrarrazões na forma da Lei, se for o caso;” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da antecipação dos efeitos da tutela, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada: “II – JULIANA SANTOS SOUZA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que a excluiu de concurso público, assegurada sua permanência na disputa. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Foi aprovada nas primeiras fases e convocada para o teste de aptidão física. Relata que foi considerada inapta em razão de não ter alcançado o índice mínimo na prova de corrida. Diz que a banca registrou que a requerente percorreu distância de 2.100 metros. Alega que ultrapassou a linha de chegada com 12’01. Argumenta que a reprovação do candidato por diferença mínima não é razoável. Diz que a pista tem 417 metros na raia 2, de modo que cumpriu o percurso mínimo no tempo de 12 minutos. Aponta inconsistências operacionais no cronômetro e número excessivo de candidatos na bateria. Interpôs recurso administrativo, que restou desprovido com fundamentação equivocada, referindo-se a prova de natação. Aduz que o edital foi modificado para aumentar a distância mínima de 2.100 para 2.200 metros, enquanto a distância para os homens foi reduzida, sem justificativa. Aponta discriminação de gênero no concurso. Acrescenta que houve violação ao contraditório e ampla defesa. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A requerente pretende participar do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. A requerente foi aprovada nas primeiras etapas, sendo convocada para o teste de aptidão física. A respeito da avaliação física, assim dispõe o Edital: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. (...) 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (...) 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. 13.10 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 13.11 Será considerado inapto na etapa de testes de aptidão física e, consequentemente, eliminado no concurso público, o candidato que for considerado inapto em qualquer um dos 4 (quatro) testes acima descritos. 13.12 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de aptidão física. 13.13 Caberá ao Coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a etapa de testes de aptidão física. 13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente. O Edital normativo foi retificado por meio do Edital n. 8, de 10/2/2023. Em relação ao teste de corrida, houve alteração da performance mínima a ser atingida pelos candidatos: 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. Como se vê, a distância mínima para os homens foi reduzida de 2.600 para 2.400 metros, ao passo que para as mulheres foi elevada de 2.100 para 2.200 metros. Discriminação de gênero Ao contrário do que sustenta a requerente, a modificação introduzida pelo Edital n. 8, com ajuste nas distâncias mínimas a serem percorridas pelos candidatos na prova de corrida, não configura discriminação de gênero, nem violação à isonomia. As performances para candidatos homens e mulheres continuaram a ser diferentes, sendo maior a distância a ser atingida pelos homens. Com isso, manteve-se o respeito às diferenças fisiológicas entre os sexos, de modo a garantir tratamento equânime entre os concorrentes, preservada a isonomia. O fato de ter havido redução da diferença entre os índices exigidos para cada um dos dois sexos, por si só, não caracteriza discriminação por gênero, mas simples ajuste para corrigir discrepância exagerada nos índices originalmente fixados pelo edital normativo. Ao final, o edital preserva a exigência de teste físico para todos os candidatos, sem distinção, havendo diferença apenas quanto às performances a serem atingidas pelos candidatos homens em relação às mulheres. Extensão da pista A autora afirma que percorreu distância maior do que a aferida, amparada no argumento de que a pista onde foi realizada a prova tem mais de 400 metros. O argumento não deve ser acolhido. Primeiro, porque não foi apresentado nenhum elemento de prova capaz de demonstrar a exata extensão da pista. Segundo, ainda que a pista tenha mais de 400 metros de extensão, isso não serve como indicativo de que a requerente percorreu mais de 2.200 metros, porque não se sabe exatamente o ponto de partida dos corredores. O vídeo da prova, cujo link foi disponibilizado na inicial, não mostra o local de onde os candidatos partiram. Sabe-se apenas que a largada não se deu no mesmo ponto de chegada. Logo, não há demonstração, por ora, de que a candidata percorreu mais de 2.200 metros. Quanto à alegação de que a requerente correu na raia 2, não se mostra relevante. Os candidatos não foram posicionados em raias fixas, podendo cada um correr na raia de sua escolha. É certo que a raia um tem circunferência menor que as demais, razão pela qual tem maior tráfego de atletas. Também é a raia normalmente utilizada como baliza para a medição da extensão da pista. Contudo, não há obrigatoriedade para que os candidatos ocupem apenas a raia interna. Nesse quadro, se a requerente optou por correr na raia dois, o fez por sua livre escolha, independente do motivo. Por outro lado, não é possível obrigar a banca organizadora a medir especificamente a distância percorrida individualmente pelos candidatos, considerando a raia que ocuparam. Seja porque não há previsão para isso no edital, seja porque tal solução seria inviável, na medida em que demandaria alteração na organização da prova, dada a necessidade de controle contínuo dos candidatos ao longo de toda a prova para evitar a troca de faixas. Cronômetro A autora alega “inconsistências operacionais” no cronômetro, sem especificar o defeito apresentado pelo equipamento. Inexiste demonstração mínima de que o relógio posicionado na linha de chegada não tenha registrado o tempo de prova corretamente. Nesse caso, prevalece o fato de que a requerente cruzou a linha de chegada, que demarca o percurso de 2.200 metros, após a contagem de 12 minutos, com o que não atingiu a performance mínima exigida no Edital. Excesso de candidatas na bateria A autora também reclama que na bateria em que participou havia excesso de concorrentes. Nota-se que a requerente sequer especificou quantas candidatas participaram da bateria. Tampouco foi apresentada fundamentação explicativa sobre o modo pelo qual a presença de outros atletas na pista tenha efetivamente prejudicado o desempenho da requerente. Cabe observar que o teste de corrida é de caráter individual e não competitivo, ou seja, o candidato deve alcançar a performance exigida no edital, independente da distância percorrida pelos demais concorrentes. Recurso administrativo A autora alega que o recurso administrativo traz erro em sua fundamentação, pois indica que a candidata foi considerada inapta na prova de natação, quando na verdade foi eliminada na prova de corrida. De fato, em princípio, observa-se erro na motivação do julgamento do recurso administrativo, que tratou de tema diverso daquele abordado pela requerente em seu recurso. De todo modo, eventual desconstituição do julgamento do recurso administrativo tem o efeito apenas de anular aquele ato específico, ensejando o reexame do recurso. Tal medida, contudo, não confere ao candidato, automaticamente, o direito a permanecer na disputa (que é o objeto desta ação), visto que mantidos os efeitos do ato de eliminação do certame. Razoabilidade A autora ainda postula o reconhecimento de seu êxito no teste de corrida com base na razoabilidade, sob o argumento de que ultrapassou a linha de chegada com apenas um segundo de atraso. No caso, não há como se aplicar a razoabilidade para a solução do caso, visto que o critério para aprovação no teste é estritamente objetivo: o candidato deve percorrer uma determinada distância num intervalo de tempo definido. A requerente, ao término da contagem do tempo, não atingiu a performance exigida. Logo, não pode ser considerada apta no teste, independente da distância remanescente. Não há previsão no edital para aplicação de tolerância ou margem de erro ou qualquer variação em relação ao índice estabelecido. Em vista disso, conclui-se pela não demonstração da probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. "In casu”, sobre o teste de corrida, dispõe no edital de regência do certame, em seu item 13.7.6, que “Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos”, sendo que “Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino)” (item 13.7.7). A candidata agravante foi considerada inapta pois, conforme se observa do vídeo da prova colacionado aos autos, cruzou a linha de chegada com cerca de um segundo de atraso. Com efeito, de início, percebe-se que a análise do recurso administrativo intentado pela candidata traz erro crasso em sua motivação, pois indica que foi reprovada na prova de natação, quando na verdade foi eliminada na prova de corrida. Transcrevo, por pertinente, os motivos externados pela Banca examinadora do certame para indeferir o recurso administrativo interposto pela candidata autora, “in verbis”: “Resposta: Prezado candidato (a): Juliana Santos Souza: PROTOCOLO 379124 Conforme previsto no Edital de Abertura no 04/2023-DGP/PMDF e nas retificações no 08/2023-DGP/PMDF e no42-DGP/PMDF, de 13 de fevereiro e 17 de abril de 2023: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.2 O teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO, no teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima para aprovação, em todos os testes, conforme critérios neste edital. 13.17 O Teste de Aptidão Física, realizar-se-á independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para a realização da mesma. 13.8 Teste de Natação (ambos os sexos): Tabela 13.8 NATAÇÃO 50 METROS (cinquenta metros) MASCULINO: 1 (um) minuto FEMININO: 1min10s (um minuto e dez segundos) Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste NATAÇÃO 50 METROS, estão corretos bem como outros teste, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados ao candidato no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidata, sendo que a causa específica cometida pelo candidato consta na ficha individual do mesmo, bem como não teve influencias externas, assim também como a irregularidade apontada pelo avaliador está correta, desta forma, fica este INDEFERIDO mantendo esta candidata como INAPTA neste referido teste. Recurso de vídeo: Câmera no 01 e Câmera no 02 Portanto, recurso INDEFERIDO. Atenciosamente, Instituto AOCP.” Verifica-se, assim, a contradição com o parecer que concluiu pela inaptidão. O ato administrativo em discussão tem relação direta com a pretensão da candidata recorrente. Cuidou-se de análise de seu recurso administrativo para viabilizar sua permanência no certame, que finaliza com a posse e exercício no cargo público. Conforme leciona a doutrina, “o ato administrativo possui como elemento básico o motivo que pode estar implícito. Cuida-se de situação de fato eleita pela norma legal como ensejadora da vontade administrativa e própria situação de fato ocorrida no mundo empírico, sem descrição da norma legal.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris. 13.ed. 2005.). O motivo deve existir inclusive nos atos discricionários, sob pena de inválidos, e deve guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade da administração. A administração não pode, subjetivamente, inadmitir candidato a um de seus cargos com apoio em premissas falsas, de cunho fático diverso. Deve existir causalidade racional e motivação idônea entre a prova realizada pelo candidato e sua exclusão para o exercício da atividade pretendida. Na forma da jurisprudência do colendo STJ, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes." (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020). Resta patente, pois, que ao manter a candidata inapta, a Banca examinadora do certame violou a garantia constitucional do jurisdicionado em obter da administração pública motivação válida, em especial o ato de inaptidão da candidata recorrente, posto que seu recurso poderia, em tese, ser provido mediante análise e motivação idônea diante da confirmação da exatidão dos resultados obtidos pela autora, reconhecido em ato regular e válido diante do recurso apresentado.. Assim, vislumbra-se fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada para reconhecimento, inaudita altera pars, de ilegalidade apontada pela candidata autora, que viola o seu direito recursal. A mínima diferença justificaria uma verificação e confirmação dos critérios e métodos adotados. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria pelo Juiz de piso, após a produção das provas pertinentes, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, garantindo à autora agravante o prosseguimento no concurso público aberto pelo Edital no 04/2023 - DGP/PMDF, com a realização das próximas etapas do certame na condição “sub judice”, bem como a reserva de vaga até julgamento final da ação intentada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator